Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-37.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705591-37.2022.8.07.0008 RECORRENTE: WESLEY DA CRUZ ANTUNUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Homicídio qualificado tentado. Porte de arma de fogo. Pronúncia. Legítima defesa. Qualificadoras. Consunção. I. Caso em exame 1 - Recurso em sentido estrito de decisão que pronunciou o réu por homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. II. Questões em discussão 2 - Discute-se: (i) se há prova inequívoca de que o réu agiu em legítima defesa, apta a autorizar a absolvição sumária; (ii) se há prova das qualificadoras suficiente para pronúncia; (iii) se é possível absolver o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, reconhecendo-se a consunção. III. Razões de decidir 3 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP). Presentes os pressupostos, deve ser mantida a pronúncia. 4 - Somente a existência manifesta de causa excludente de ilicitude autoriza a absolvição sumária (CPP, art. 397). Eventual dúvida quanto à excludente de ilicitude da legítima defesa – real ou putativa - deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 5 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrarem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. 6 - Descabe aplicar o princípio da consunção se a arma de fogo utilizada na tentativa de homicídio foi adquirida pelo réu tempos antes, não havendo qualquer relação necessária entre o porte do artefato e o atentado contra a vítima. IV. Dispositivo 7 - Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 397, 413 e 414; L. 10.826/03, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024. O recorrente alega violação aos artigos 25 do Código Penal e 155, 414 e 415, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, sustentando não haver indícios mínimos que sustentem a pronúncia, bem como prova do animus necandi, razão pela qual a absolvição sumária é medida que se impõe. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 25 do Código Penal e 155, 414 e 415, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, porquanto a análise da tese recursal (avaliar se há elementos mínimos que sustentem a pronúncia e/ou se há animus necandi) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030